Tribunal: TJDFT
Processo: 0720944-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido para determinar o ente distrital averbar e somar o tempo de 02 anos do serviço designado trabalhado ao tempo que o autor já possuía (28 anos e 06meses) ao entrar para reserva e condenar o ente ao pagamento de R$ 62,7000,00 referente à licença especial não gozada, por ter completado o terceiro decênio. Preparo recolhido (ID 21411197/99). Contrarrazões apresentadas (ID 21411204).
2. O autor é policial militar do Distrito Federal e passou para inatividade em 01/06/2016, quando recebeu em pecúnia valores correspondentes a licença especial não gozada referente a dois decênios, uma vez que permaneceu nas fileiras da corporação por 28 anos e 06 meses. Em 26/01/2018 foi designado para voltar à atividade de forma temporária, permanecendo em atividade por mais 02 anos (26/01/2018 a 31/01/2020).
3. O militar da reserva remunerada, designado para o serviço ativo, que completa o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF tem direito à licença especial prevista nos arts. 66 e 67 da Lei 7.289/84.
4. Infere-se do art. 9o do Decreto no 17.352/96 (que regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar) que será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo Posto ou Graduação em atividade, exceto promoção.
5. Assim, verificado que o autor implementou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF após convocação para serviço ativo transitório, faz ele jus ao benefício da licença especial convertida em pecúnia.
6. Nesse sentido, cito precedentes desta turma recursal : (Acórdão 1303140, 07196316820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1296415, 07196411520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 8/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1266414, 07336519820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Precedentes das outras turmas recursais: (Acórdão 1305336, 07268425820208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no PJe: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1230685, 07336536820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o direito como de efetivo exercício o em que o autor/recorrente atuou como policial militar designado, no período entre 26/01/2018 a 31/01/2020, totalizando 2 anos, 0 meses e 5 dias e consequentemente a integralização do terceiro decênio de serviço e o direito a terceira licença especial. Esta última, como não foi gozada, deve ser convertida em pecúnia, razão pela qual condena-se o DF ao pagamento ao autor da quantia de R$ R$57.616,56 (cinquenta e sete mil e seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos –ID 21411174), com correção monetária pelo IPCA-E a partir de quando deveria ter sido paga, e acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97 desde a citação.
9. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10.Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.